Tribunal: STF
Processo: RE 263143
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: I. PIS: contribuição para o Programa de Integração Social:
   inconstitucionalidade formal dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, de
   1988, que lhes alteraram a legislação de regência, à luz da ordem
   constitucional sob a qual editados (STF, RE 148.754, Plen.,
   24.6.93, Rezek).
Suspensa a execução dos referidos diplomas
   normativos pela Resolução nº 49, do Senado Federal, perdeu objeto
   o recurso extraordinário.
II. Mandado de segurança: não cabe
   para apreciar eventual pedido de ressarcimento ou compensação:
   incidência da Súmula 269.